Tribunal: TJMT
Processo: 1027045-39.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027045-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGEANA ALVES LONGO - CPF: 721.821.481-91 (RECORRENTE), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), TRNSUNI MUDANCAS E SELFIE STORAGE LTDA - CNPJ: 48.573.838/0001-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO PREMATURA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
contra
a

extinção
do
processo
de
cumprimento
de
sentença

por

não

localização
de bens
penhoráveis
da
parte

reclamada
. A
sentença
de
primeiro

grau

decretou
a
revelia
da
parte

reclamada
e
condenou
-a
ao

pagamento
de R$
8.000,00

por

danos

morais
, mas o
processo

foi

extinto

por

falta
de bens para
penhora
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se
a

extinção
do
processo

por

inexistência
de bens
penhoráveis

foi

prematura
,
considerando
que
não

foram

esgotadas

todas
as
possibilidades
de
busca
de bens da
parte

devedora
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
artigo
53, § 4o, da Lei no 9.099/95
permite

a

extinção
do
processo

quando

não

localizados
bens para
penhora
,
desde
que
esgotadas

todas
as
tentativas

possíveis
.

4. No
caso
,
a

extinção

ocorreu

sem
que
todas
as
possibilidades
de
pesquisa
de bens
fossem

esgotadas
,
incluindo
a
desconsideração
da
personalidade

jurídica
da
parte

reclamada
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso

provido
.
Determina
-se o
retorno
dos autos
ao

juízo
singular para
prosseguimento
do
cumprimento
de
sentença
.

Tese
de
julgamento
:

A

extinção
do
processo

por

inexistência
de bens
penhoráveis
é
prematura
se
não

esgotadas

todas
as
possibilidades
de
busca
de bens da
parte

devedora
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 53, § 4o, da Lei
no
9.099/95.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJMT,
Recurso

Inominado
, N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, Relator:
Luis
Aparecido
Bortolussi
Junior,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 14/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1027045-39.2024.8.11.0001

Origem
:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
JEORGEANA ALVES LONGO

Recorrido
:
TRNSUNI MUDANCAS E SELFIE STORAGE LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JORGEANA ALVES LONGO

ajuizou

reclamação

em
face de
TRNSUNI MUDANCAS E SELFIE STORAGE LTDA.

Noticiou
que: a)
contratou
a
parte

reclamada
para
transportar

sua

mudança
de Cuiabá para o Rio de Janeiro,
pagando
a
importância
de R$ 9.000,00; b)
foi

pactuado
que
os
bens
chegariam

na

cidade

destino

até
o
dia
9/2/2024; c) a
parte

reclamada

não

cumpriu
o
acordado
,
sendo
a
mudança

concluída

somente

em
7/3/2024; d) a
parte

reclamada

terceirizou
a
realização
do
serviço
o que
ocasionou

danos

aos

seus

pertences
,
além
do
extravio
de
alguns
deles; e) o
atraso

excessivo

na

concretização
da
mudança

ocasionou

diversos

transtornos
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,

nos

seguintes

termos
:

"
Ante o
exposto
,
nos

termos
do art.487, I, do CPC, OPINO pela DECRETAÇÃO DA REVELIA da
parte

reclamada
e no
mérito
pela PROCEDÊNCIA dos
pedidos

formulados

na

inicial
para: CONDENAR a
Requerida

ao

pagamento
de R$ 8.000,00 (
oito
mil reais) a
parte

autora
, a
título
de
danos

morais
,
corrigidos

monetariamente

pelo
INPC a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ) e
acrescido
de
juros
de mora de 1% a.m.,
conforme

disposição
do art. 405 do CC,
contados
da
citação
.
"
.

A
parte

reclamada

foi

intimada
para
cumprir
a
sentença
, mas
deixou

transcorrer

in
albis
o
prazo
que
lhe

foi

concedido
(ID 271431862/PJe2), o que
motivou
o
pedido
de
penhora

formalizado
pela
parte

reclamante
.

Foram realizadas duas tentativas de penhora de bens da parte devedora, sem êxito e, após, foi prolatada
sentença
, concluindo que as diligências inexitosas do juízo para a localização de patrimônio, bem como a inexistência de indicação de bens passíveis de penhora, impõem a extinção do feito. Ao final, julgou extinto o feito, nos termos do art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante,

sustentando que: a) o prazo médio para a tramitação de um processo em primeira instância é de um ano e seis meses; b) estando o processo em um prazo razoável, devem ser realizadas todas as diligências possíveis para a prestação efetiva da tutela jurisdicional; c) a presente ação, desde o início até a sentença de extinção, durou 6meses e 10 dias. Postulou a reforma da sentença, para que seja restabelecido o curso processual.

A
parte

recorrida
é revel e
os

prazos

fluem

independentemente
de
intimação
(art. 346 do CPC),
justificando
a
não

apresentação
das
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Extinção
pela
não

localização
de bens do
devedor
.

Nos
termos
do art. 53, § 4o da Lei no 9.099/95, n
ão
sendo localizados bens para
penhora, o processo
de execução ou cumprimento de sentença
pode ser extinto, desde que esgotadas as tentativas possíveis e previamente intimado o credor para indicar bens, sob pena de extinção.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO - BENS DO EXECUTADO NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4o DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da
não

localização
do
devedor
e
ausência
de bens
penhoráveis
,
a

extinção
do
feito
é
medida
que se
impõe
,
diante
da
ausência
de
eficiência
da
prestação

jurisdicional
,
nos

termos
do
artigo
53, § 4o da Lei 9.099/95. 2.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 04/05/2023).

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXECUTIVO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em face do que dispõe o artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de bens penhoráveis, cabe a extinção do processo sem apreciação do mérito. É ônus do credor informar os bens do devedor sujeitos à constrição judicial. (N.U 1032794-39.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 06/04/2024).

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4o, DA LEI N. 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4o, da Lei n. 9.099/95 a necessidade de extinção do feito. 2. Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do SISBAJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução, os quais foram inclusive requeridos. 3. Reforma do provimento judicial para determinar o prosseguimento da execução. 4. Recurso provido. (N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024).

Referido

dispositivo legal também se aplica no caso de cumprimento de sentença
,
consoante
se
colhe
da
jurisprudência
:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO ADEQUADA DO ART. 53, § 4o, DA LEI N. 9.099 /95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Inexistindo
bens
penhoráveis
, o
processo

será

imediatamente

extinto
,
conforme

determina

expressamente
o art. 53, § 4o, da Lei n. 9.099 /95,
facultando
-se
ao

credor

retomar

a

execução
se
houver

mudança

na

situação
patrimonial do
executado
,
indicando
bens
passíveis
de
constrição
judicial. 2. Na
hipótese
,
verifica
que
restaram

infrutíferas
as
pesquisas
de bens via RENAJUD,
Receita
Federal e
Bacen
, de forma que
foram

empreendidas

diligências

suficientes
para
justificar

a

extinção
do
processo
. 3. O
processo

nos

juizados

especiais

orienta
-se
pelos

critérios
da
celeridade
e
economia
processual, de forma que
não

pode

permanecer

indefinidamente

ao

aguardo
de
localização
de bens do
executado
. 4.
Recurso

conhecido
e
improvido
.
sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. a
súmula
de
julgamento

servirá
de
acórdão

na
forma do art. 46 da lei n. 9.099 /95. Sem
condenação
da
recorrente

ao

pagamento
das
custas
e
honorários
,
em

razão
da
ausência
de
contrarrazões
. (TJ-SP - RI: 00014455520208260001 SP 0001445-55.2020.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, Data de
Julgamento
: 19/08/2020, 1a
Turma

Cível
, Data de
Publicação
: 19/08/2020).

Mesmo

entendimento
é
aplicado

pelas

Turmas

Recursais
,
desde
que
esgotadas
as
possibilidades
para
localização
de bens: N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 14/03/2024; N.U 1005753-63.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 15/03/2024; N.U 1002186-57.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2023,
publicado
no DJE 16/11/2023; N.U 1000495-59.2019.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2023,
publicado
no DJE 16/11/2023; N.U 8041787-23.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
publicado
no DJE 05/10/2023; N.U 0002363-03.2006.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
publicado
no DJE 06/10/2023; N.U 8010466-04.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/04/2024,
publicado
no DJE 12/04/2024.

A

extinção
,
todavia
,
só
é
cabível
,
quando
o
juízo

esgota

todas
as
possibilidades
de
busca
de bens da
parte

devedora
,
através
dos Sistemas
conveniados
(SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD etc.).

No
caso
dos autos, a
parte

credora

postulou
a
desconsideração
da
personalidade

jurídica
da
parte

reclamada
(ID 271431874/PJe2),
contudo
, o
pleito

foi

indeferido
. Após, a
parte

credora

postulou
a
suspensão
da
ação

pelo

prazo
de 90
dias
e a
ação

foi

extinta
,
por

inexistência
de bens
penhoráveis
(ID 271431879/PJe2),
sem
que
o

pedido

tivesse

sido

indeferido
e fosse
oportunizado
à
parte

indicar
outros bens,
ou

adotar

a

medida
que
o

juízo

entendesse

pertinente
.

Nesse
contexto
,
a

extinção

ocorreu
de forma
prematura
, pois
não

foram

esgotadas

todas
as
possibilidades
de
pesquisa
de bens da
parte

devedora
.

Portanto
, o
feito

deve

seguir

seu

trâmite
regular.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
,
para
cassar
a
sentença

objurgada
e
determinar
o
retorno
dos autos
ao

juízo
singular, para o
prosseguimento
do
cumprimento
de
sentença
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025